Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos. A parte apelante pede, em grau recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 25279807, diante da presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 25528973 e seguintes. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. A parte apelante demonstrou pela documentação acostada insuficiência de recursos e o bloqueio de diversos bens componentes de seu acervo patrimonial, sendo também de conhecimento público e notório neste Egrégio Tribunal a quantidade de processos movidos em seu desfavor, o que tenho por suficiente para atestar sua adequação para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça a parte apelante. Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora